Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728564-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO, ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Proceda-se na forma determinada ao cabo da decisão de ID 32071023, com a inclusão do feito em pauta telepresencial (ID 30953076). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator